Tribunal: TJPA
Processo: 0908141-83.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908141-83.2023.8.14.0301

APELANTE: ALINE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: HERCULES LUIZ FURTADO, RAIMUNDO LUIZ FURTADO, JOSE LUIZ FURTADO, MANOEL LUIZ FURTADO, ALAIDE MENDONCA FURTADO, JO LUIZ FURTADO, JUDITE LUIZ FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADIMPLÊNCIA IRRELEVANTE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO DE RETENÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de despejo por denúncia vazia ajuizada, tendo o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA julgado procedente o pedido para rescindir contrato de locação verbal, determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, além de alegar direito à indenização e retenção por benfeitorias, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a adimplência contratual impede o despejo por denúncia vazia; (iii) saber se há direito de retenção ou indenização por benfeitorias apto a obstar a desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, desde que fundamentada a desnecessidade de produção de provas, sendo o juiz o destinatário da prova e responsável por sua valoração.
6. No caso, os fatos essenciais à resolução da controvérsia são incontroversos, especialmente a existência da relação locatícia e sua duração superior a cinco anos, sendo desnecessária a dilação probatória.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pretendidas são desnecessárias, cabendo ao magistrado indeferi-las motivadamente.
8. A adimplência contratual não impede o despejo por denúncia vazia, pois o art. 47, V, da Lei nº 8.245/91 confere ao locador direito potestativo de retomada do imóvel após cinco anos de locação ininterrupta, independentemente de inadimplemento.
9. Quanto às benfeitorias, o art. 35 da Lei do Inquilinato assegura indenização e direito de retenção apenas quando comprovadas e, no caso de benfeitorias úteis, desde que autorizadas pelo locador.
10. No caso concreto, inexiste prova mínima da realização das benfeitorias, além de se tratar de locação verbal, o que inviabiliza o reconhecimento do direito de retenção.
11. Ademais, eventual pretensão indenizatória possui natureza autônoma e não impede o despejo, podendo ser discutida em ação própria, sob pena de desvirtuar a finalidade da ação de despejo.
12. O direito social à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, não podendo afastar o exercício regular do direito de propriedade e da retomada do imóvel pelo locador.
13. Jurisprudência citada: “STJ - AgRg no AREsp 636461/SP”; “TJ-SP - Apelação Cível 1006710-27.2022.8.26.0526”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou suficientemente instruída, sendo irrelevante a adimplência do locatário para o despejo por denúncia vazia, e inaplicável o direito de retenção por benfeitorias quando ausente prova mínima de sua realização, podendo eventual indenização ser pleiteada em ação autônoma”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º, LIV e LV; 6º.
Código de Processo Civil, arts. 85, §§2º e 11; 355, I; 487, I.
Lei nº 8.245/91, arts. 35; 47, V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 636461/SP.
TJ-SP, Apelação Cível 1006710-27.2022.8.26.0526.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALINE OLIVEIRA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão do contrato de locação verbal e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o que dos autos consta, com base na análise e fundamentação acima,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Despejo por Denúncia Vazia promovida por HERCULES LUIZ FURTADO e OUTROS em desfavor de ALINE OLIVEIRA RIBEIRO, com fundamento no artigo 47, inciso V, da Lei nº 8.245/91, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

I.
DECRETO
a rescisão do contrato de locação verbal que onera o imóvel situado na Rua São Boaventura, n° 265, no bairro Cidade Velha, nesta Comarca;

II.
DETERMINO
a expedição do competente Mandado de Despejo, com o prazo de
30 (trinta) dias
para a desocupação voluntária do imóvel pela Ré ALINE OLIVEIRA RIBEIRO, sob pena de desalijo compulsório, devendo a serventia observar o recolhimento das custas necessárias para tal diligência, as quais, se necessário, deverão ser objeto de intimação prévia;

III.
INDEFIRO
o pedido de produção de prova testemunhal e de perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação supra, por considerar a matéria eminentemente de direito e já suficientemente instruída pelos documentos constantes nos autos, reiterando a desnecessidade e a inutilidade da dilação probatória para o deslinde da lide principal de despejo;

IV.
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita em favor da Ré ALINE OLIVEIRA RIBEIRO, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a ela impostas;

V.
REJEITO
o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual.

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a Ré ALINE OLIVEIRA RIBEIRO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte Autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça concedido à Ré, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de cinco anos.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, especialmente quanto à produção de prova testemunhal, necessidade de comprovação da adimplência contratual, da longa duração da locação e das benfeitorias realizadas no imóvel, direito à indenização e retenção por benfeitorias úteis e necessárias, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei do Inquilinato, pleito de anulação da sentença com retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, reconhecimento do direito de retenção, além de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões,

os apelados refutam os argumentos recursais, requerem o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a: verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, analisar a necessidade de produção de prova testemunhal quanto à adimplência e às benfeitorias e aferir eventual direito de retenção/indenização capaz de obstar ou condicionar o despejo.

2.1. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que houve violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao art. 355, I, do CPC, sob o argumento de que existiriam controvérsias fáticas relevantes.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem fundamentou de forma minuciosa a desnecessidade de dilação probatória, destacando que a ação de despejo por denúncia vazia possui requisitos objetivos, consistentes na demonstração: da relação locatícia, da prorrogação por prazo indeterminado e da vigência superior a cinco anos.

Tais elementos, inclusive, não foram objeto de controvérsia substancial, sendo expressamente reconhecidos pela própria apelante, que admitiu a ocupação do imóvel desde 2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)”

No mesmo sentido, a prova pretendida (testemunhal) destinava-se a comprovar adimplência e benfeitorias, matérias que, como corretamente assentado na sentença, não interferem no direito potestativo de retomada na denúncia vazia.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

2.2. Da irrelevância da adimplência na denúncia vazia.

A apelante insiste na demonstração de adimplência contratual. Todavia, tal argumento não se sustenta juridicamente.

O art. 47, inciso V, da Lei nº 8.245/91 estabelece:

“Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:
(...)
V – se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.”

Trata-se de direito potestativo do locador, que independe de inadimplemento.

Logo, ainda que comprovada a adimplência, tal circunstância é juridicamente irrelevante para afastar o despejo por denúncia vazia.

2.3. Das benfeitorias e do alegado direito de retenção.

A apelante alega ter realizado benfeitorias úteis e necessárias, pretendendo indenização e direito de retenção.

Nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato:

“Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”

Todavia, no caso dos autos: não há prova documental mínima das benfeitorias, a locação é verbal, inexistindo cláusula que discipline a matéria, a discussão sobre indenização possui natureza autônoma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito de retenção não impede, por si só, o decreto de despejo, podendo eventual indenização ser discutida em ação própria.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a ação de despejo não comporta instrução complexa para apuração econômica de benfeitorias, sob pena de desnaturar sua finalidade.

2.4. Do direito à moradia.

Ainda que implicitamente invocado, o direito social à moradia (art. 6º da CF) não possui caráter absoluto.

A jurisprudência já assentou que:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Denúncia de contrato de locação com vigência por prazo indeterminado. Ação julgada procedente. Inconformismo da ré, sob o argumento de que não estaria provada a reivindicação do imóvel para uso próprio. Nos termos do art. 46 da Lei nº 8.245/91, o locador não está obrigado a fundamentar a denúncia de contrato com vigência por prazo indeterminado. Basta que notifique previamente o locatário, concedendo-lhe prazo para desocupação. Exigência cumprida in casu. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10067102720228260526 Salto, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024).”

No caso, estão presentes todos os requisitos legais para retomada do imóvel, não sendo possível impor aos proprietários a manutenção compulsória da locação.

À luz de todo o percurso argumentativo desenvolvido, observa-se que as insurgências recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão de primeiro grau.

Com efeito, a controvérsia foi adequadamente equacionada à luz da legislação de regência, notadamente pela natureza objetiva da denúncia vazia, cuja configuração prescinde da dilação probatória pretendida, bem como pela ausência de elementos concretos capazes de justificar a incidência das exceções invocadas pela apelante.

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo de origem revela-se juridicamente adequada e coerente com o conjunto probatório constante dos autos, não se evidenciando qualquer vício que justifique sua reforma.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026